Tribunal: STF
Processo: HC 69115
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.  EXCESSO  DE  PRAZO.
PRISÃO INJUSTIFICADA.
         Anulada  a  sentença   condenatória,   com   reabertura   da
instrução criminal, agrava-se o excesso de prazo  ja  verificado,  de
molde a configurar-se constrangimento ilegal.
         Ordem concedida.